Tribunal: STF
Processo: RE 68719
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-18
Data de publicação: 1973-03-18

Ementa:
1. O STF FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE A MADEIRA SERRADA E PRODUTO
INDUSTRIALIZADO E QUE O ICM NÃO INCIDE NA OPERAÇÃO QUE A DESTINE AO
EXTERIOR. 2. CONSTITUIÇÃO DE 1967, TEXTO ORIGINAL, ART. 24,
PARAGRAFO 5. CONSTITUIÇÃO DE 1967, TEXTO DA EMENDA N. 1, ART. 23,
PARAGRAFO 7. 3. PRECEDENTES DA CORTE. 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO.